Tribunal: TJMT
Processo: 1006372-21.2021.8.11.0004
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006372-21.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIETA TSINHOTSE ETSITSATSI MI E - CPF: 743.442.261-00 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – VIOLAÇÃO À VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – NÃO OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – JUIZ QUE PARTIU DE PREMISSA EQUIVOCADA – RECURSO PROVIDO.

1-
A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário.”
(AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021).

2- Da aferição do extrato apresentado pela parte autora, verifica-se que o primeiro desconto é que se deu em abril de 2014. O último, ocorreu em março de 2019, como se vê do campo “Fim Desconto”, ao contrário do fundamentado na sentença, de modo que a demanda, ajuizada em 2021, está dentro do prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006372-21.2021.8.11.0004

APELANTE: JULIETA TSINHOTSE ETSITSATSI MI E

APELADO: BANCO CETELEM S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JULIETA TSINHOTSE ETSITSATSI MI E
contra sentença proferida em autos de ação declaratória da anulabilidade de negócio jurídico c/c indenizatória
,
da 1ª Vara Cível de Barra do Garças/MT/MT, ajuizada contra
BANCO CETELEM S/A
, em que se declarou a prescrição (id. 123732548).

A apelante sustenta que “
a prescrição apenas começa a correr a partir da ciência dos danos, e esta ocorreu somente com a emissão do extrato de descontos do benefício previdenciário
”.

Afirma que “
deve o Juiz determinar que as partes se manifestem sobre específico ponto que o Juiz vislumbrou no processo e que não havia sido discutido por elas
”.

Diz que não vê “
o porquê falar-se em ações predatórias mas sim em ações justificadas e necessárias para reparar tais abusividades
”.

Requer o provimento do recurso com retorno da movimentação (id. 123732550).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 123732555).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, pela Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, é pelo provimento do recurso (id. 125822683).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JULIETA TSINHOTSE ETSITSATSI MI E
contra sentença proferida em autos de ação declaratória da anulabilidade de negócio jurídico c/c indenizatória
,
da 1ª Vara Cível de Barra do Garças/MT/MT, ajuizada contra
BANCO CETELEM S/A
, em que se declarou a prescrição (id. 123732548).

O
princípio do contraditório deve ser preservado para se reconhecer a prescrição, bastando prévia intimação, que não necessita ser pessoal. Sendo assegurado o direito de impugnação da matéria de prescrição, houve a observância do contraditório.

O STJ:

“PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA 284/STF. INFRINGÊNCIA AO ART. 473 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A parte recorrente não demonstrou em que consiste a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, tendo se limitado a alegar de forma genérica a existência de supostas omissões no aresto recorrido, sem a indicação específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter se manifestado, inviabilizando a compreensão da controvérsia quanto ao ponto. Inafastável, portanto, a aplicação do óbice previsto na Súmula 284/STF. 2. Outrossim, quanto à violação do art. 473 do CPC/1973, o Tribunal de origem não se posicionou sobre os temas nele constantes. Incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ. 3. Ainda que afastados os óbices acima expostos, esta Corte possui orientação que não ampara a pretensão recursal, no sentido de que ocorre a prescrição intercorrente quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado,
sendo desnecessária a sua intimação pessoal prévia para dar andamento ao feito, bastando que seja respeitado o princípio do contraditório (EDcl no REsp. 1.816.373/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 12.5.2020).
4. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 846.006/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

A intimação e o reconhecimento da prescrição se deram no novo CPC, e após o entendimento do STJ de desnecessidade de intimação pessoal, de modo que não houve ofensa à legalidade.

Em decisão interlocutória, o juiz de primeiro grau determinou a intimação da parte autora para manifestação sobre prescrição, antes da sentença:

“16. Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre a prescrição parcial da pretensão e litigância de má-fé, em atenção ao art.10, do CPC.”
(id. 123732544).

A apelante se manifestou sobre o tema (id. 123732546), portanto, não houve ofensa ao contraditório, quando se declarou a prescrição.

A
controvérsia gira em torno do
“Contrato de n°51-808407/14310 — início em 04/2014 no valor de R$449,99 a ser quitado em 60 parcelas de R$13,80 — contrato com situação encerrado com as 60 parcelas descontadas até a data do extrato”.

É entendimento desta Câmara, amoldada ao entendimento do STJ, de que
“Tratando-se de ação que pretende a restituição de valores indevidamente descontados com base em contratação não celebrada, bem como o ressarcimento de danos, o prazo prescricional aplicável é o
quinquenal
, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e o termo inicial do referido prazo corresponde
à data do último desconto feito no benefício previdenciário do consumidor
[...].”
(N.U 1001826-59.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021).

Na sentença, o juiz de primeiro grau diz que,
“considerando que o desconto supostamente irregular aconteceu até o mês de abril de 2014, fica evidente a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art.27, do CDC, porquanto que a demanda foi ajuizada em julho de 2021”.

Ocorre que, da aferição do extrato, id. 123732541, verifica-se que o
primeiro
desconto é que se deu em abril de 2014. O
último
, ocorreu em março de
2019
, como se vê do campo “Fim Desconto”.

Portanto, de fato, o termo inicial da prescrição é o último desconto, mas partiu de premissa equivocada o juiz quanto à data, que é, em verdade, março de 2019.

A ação foi ajuizada em 2021, portanto, dentro do prazo prescricional de 05 anos.

O STJ sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que
o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário.
3. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e determino o retorno dos autos ao primeiro grau para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022